Tribunal: TCU
Processo: 041.033/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS em desfavor da Sra. Cláudia Fernanda Valadares, em razão do recebimento indevido de pensão na condição de filha maior solteira, mesmo após ter constituído união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Canoas da Diretoria de Administração da Aeronáutica, em desfavor da Sra. Cláudia Fernanda Valadares, em razão do recebimento indevido de pensão na condição de filha maior solteira, mesmo após ter constituído união estável, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Cláudia Fernanda Valadares, dando-se prosseguimento ao processo, 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Cláudia Fernanda Valadares e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/1996 478,77 1/11/1996 478,77 1/12/1996 662,92 1/1/1997 478,77 1/2/1997 478,77 1/3/1997 478,77 1/4/1997 479,28 1/5/1997 479,28 1/6/1997 479,28 1/7/1997 663,79 1/8/1997 479,28 1/9/1997 479,28 1/10/1997 479,28 1/11/1997 479,28 1/12/1997 663,43 1/1/1998 369,02 1/2/1998 479,28 1/3/1998 479,28 1/4/1998 369,02 1/5/1998 369,02 1/6/1998 369,02 1/7/1998 553,53 1/8/1998 369,02 1/9/1998 369,02 1/10/1998 680,17 1/11/1998 680,17 1/12/1998 1.174,85 1/1/1999 14.457,48 1/2/1999 680,17 1/3/1999 680,17 1/4/1999 678,82 1/5/1999 678,82 1/6/1999 678,82 1/7/1999 1.022,09 1/8/1999 681,39 1/9/1999 681,39 1/10/1999 681,39 1/11/1999 681,39 1/12/1999 1.360,21 1/1/2000 681,39 1/2/2000 681,39 1/3/2000 681,39 1/4/2000 681,39 1/5/2000 681,39 1/6/2000 681,39 1/7/2000 1.022,09 1/8/2000 681,39 1/9/2000 681,39 1/10/2000 681,39 1/11/2000 681,39 1/12/2000 1.360,21 1/1/2001 681,39 1/2/2001 681,39 1/3/2001 681,39 1/4/2001 681,39 1/5/2001 681,39 1/6/2001 681,39 1/7/2001 1.022,09 1/8/2001 681,39 1/9/2001 681,39 1/10/2001 681,39 1/11/2001 681,39 1/12/2001 1.360,21 1/1/2002 681,39 1/2/2002 727,12 1/3/2002 741,97 1/4/2002 741,97 1/5/2002 741,97 1/6/2002 741,97 1/7/2002 1.112,96 1/8/2002 727,12 1/9/2002 756,83 1/10/2002 741,97 1/11/2002 741,97 1/12/2002 1.481,14 1/1/2003 849,12 1/2/2003 741,97 1/3/2003 741,97 1/4/2003 741,97 1/5/2003 741,97 1/6/2003 741,97 1/7/2003 1.279,33 1/8/2003 814,63 1/9/2003 916,59 1/10/2003 809,44 1/11/2003 809,44 1/12/2003 1.615,82 1/1/2004 916,59 1/2/2004 809,44 1/3/2004 809,44 1/4/2004 809,44 1/5/2004 809,44 1/6/2004 809,44 1/7/2004 1.214,16 1/8/2004 1.206,25 1/9/2004 1.059,46 1/10/2004 955,91 1/11/2004 940,84 1/12/2004 1.879,02 1/1/2005 1.058,56 1/2/2005 940,84 1/3/2005 940,84 1/4/2005 940,84 1/5/2005 940,84 1/6/2005 1.004,71 1/7/2005 1.507,35 1/8/2005 1.004,55 1/9/2005 1.122,23 1/10/2005 1.004,51 1/11/2005 1.004,50 1/12/2005 2.006,31 1/1/2006 1.122,22 1/2/2006 1.004,50 1/3/2006 1.004,50 1/4/2006 1.004,50 1/5/2006 1.135,14 1/6/2006 1.135,14 1/7/2006 1.703,19 1/8/2006 1.221,37 1/9/2006 1.339,49 1/10/2006 1.221,37 1/11/2006 1.221,37 1/12/2006 2.374,23 1/1/2007 1.398,54 1/2/2007 1.232,70 1/3/2007 1.293,54 1/4/2007 1.293,54 1/5/2007 1.366,94 1/6/2007 1.366,94 1/7/2007 2.051,08 1/8/2007 1.366,94 1/9/2007 1.484,22 1/10/2007 1.366,94 1/12/2007 2.729,85 1/1/2008 1.484,02 1/2/2008 1.371,98 1/3/2008 1.363,11 1/4/2008 1.454,11 1/5/2008 1.454,11 1/6/2008 1.454,11 1/7/2008 2.780,79 1/8/2008 1.587,36 1/9/2008 1.704,64 1/10/2008 1.587,36 1/11/2008 1.587,36 1/12/2008 3.174,72 1/1/2009 1.704,64 1/2/2009 1.753,40 1/3/2009 1.723,88 1/4/2009 1.723,88 1/5/2009 1.723,88 1/6/2009 1.723,88 1/7/2009 2.585,82 1/8/2009 1.858,76 1/9/2009 1.976,04 1/10/2009 1.858,76 1/11/2009 1.858,76 1/12/2009 3.717,52 1/1/2010 1.858,76 1/2/2010 1.858,76 1/3/2010 1.858,76 1/4/2010 1.858,76 1/5/2010 1.858,76 1/6/2010 1.858,76 1/7/2010 2.788,14 1/8/2010 2.140,53 1/9/2010 2.140,53 1/10/2010 2.140,53 1/11/2010 2.140,53 1/12/2010 4.281,06 1/1/2011 2.140,53 1/2/2011 2.140,53 1/3/2011 2.140,53 1/4/2011 2.140,53 1/5/2011 2.145,59 1/6/2011 2.140,53 1/7/2011 3.210,79 1/8/2011 2.216,45 1/9/2011 2.216,45 1/10/2011 2.216,45 1/11/2011 2.216,45 1/12/2011 4.432,90 1/1/2012 2.216,45 1/2/2012 2.216,45 1/3/2012 2.216,45 1/4/2012 2.216,45 1/5/2012 2.216,45 1/6/2012 2.216,45 1/7/2012 3.324,67 1/8/2012 2.321,95 1/9/2012 2.321,95 1/10/2012 2.321,95 1/11/2012 2.321,95 1/12/2012 4.643,90 1/1/2013 2.321,95 1/2/2013 2.476,95 1/3/2013 2.476,95 1/4/2013 2.476,95 1/5/2013 2.476,95 1/6/2013 2.476,95 1/7/2013 3.715,42 1/8/2013 2.476,95 1/9/2013 2.476,95 1/10/2013 2.476,95 1/11/2013 2.476,95 1/12/2013 4.953,90 1/1/2014 2.476,95 1/2/2014 2.631,95 1/3/2014 2.631,95 1/4/2014 2.631,95 1/5/2014 2.631,95 1/6/2014 2.631,95 1/7/2014 3.947,92 1/8/2014 2.631,95 1/9/2014 2.631,95 1/10/2014 2.631,95 1/11/2014 2.631,95 1/12/2014 5.263,90 1/1/2015 2.631,95 1/2/2015 2.771,71 1/3/2015 2.771,71 1/4/2015 2.771,71 1/5/2015 2.771,71 1/6/2015 2.771,71 1/7/2015 4.157,56 1/8/2015 2.771,71 1/9/2015 2.771,71 1/10/2015 2.771,71 1/11/2015 2.771,71 1/12/2015 5.543,42 1/1/2016 2.771,71 1/2/2016 2.771,71 1/3/2016 2.771,71 1/4/2016 2.771,71 1/5/2016 2.771,71 1/6/2016 2.771,71 1/7/2016 4.157,56 1/8/2016 2.771,71 1/9/2016 2.937,24 1/10/2016 2.937,24 1/11/2016 2.937,24 1/12/2016 5.874,48 1/1/2017 2.937,24 1/2/2017 3.091,82 1/3/2017 3.091,82 1/4/2017 3.091,82 1/5/2017 3.091,82 1/6/2017 3.091,82 1/7/2017 4.637,73 1/8/2017 3.091,82 1/9/2017 3.091,82 1/10/2017 3.091,82 1/11/2017 3.091,82 1/12/2017 6.183,64 1/1/2018 3.091,82 1/2/2018 3.091,82 1/3/2018 3.091,82 1/4/2018 3.091,82 1/5/2018 3.091,82 1/6/2018 3.091,82 1/7/2018 4.637,73 1/8/2018 3.091,82 1/9/2018 3.091,82 1/10/2018 3.091,82 1/11/2018 3.091,82 1/12/2018 6.183,64 1/1/2019 3.091,82 1/2/2019 3.091,82 1/3/2019 3.091,82 1/4/2019 3.091,82 1/5/2019 3.091,82 1/6/2019 3.091,82 1/7/2019 4.637,73 1/8/2019 3.091,82 1/9/2019 3.091,82 1/10/2019 3.091,82 1/11/2019 3.091,82 1/12/2019 6.183,64 1/1/2020 3.091,82 1/2/2020 3.091,82 1/3/2020 3.091,82 1/4/2020 3.091,82 1/5/2020 3.091,82 1/6/2020 3.091,82 9.3. aplicar à Sra. Cláudia Fernanda Valadares a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. comunicar este acórdão à responsável e ao Grupamento de Apoio de Canoas; 9.6. enviar cópia deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.